Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713536-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. T. A. REPRESENTANTE LEGAL: EWAN TELES AGUIAR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se ainda tem interesse no julgamento do recurso, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 17 de junho de 2021 17:22:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador